Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO CARACTERIZADO. DEPOIMENTOS COESOS E DETALHADOS DOS AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Denúncia. “Consta dos autos em epígrafe, que no dia 01/06/2022 entre 21:30h e 23:00h na SPO, IML/CPE, cela do IML, Setor Policial, Brasília/DF, CEP: 70610-907, o denunciado, voluntária e conscientemente, desacatou Adriano Santos Silva e Diego Nicollas da Costa dos Santos, agentes socioeducativos no exercício de suas funções e, em seguida, os ameaçou com palavras de causar-lhes mal injusto e grave. Conforme se apurou, os agentes socioeducativos supracitados estariam realizar a escolta do denunciado ao IML e, antes da realização do exame, foi dada a ordem para que ele fosse ao fundo da cela em que se encontrava. O denunciado, entretanto, desobedeceu à ordem e, ao bater uma algema na outra disse: “seus comédia, seus fdp, entra e me bate, quero ver se vocês têm coragem, na rua o esquema é diferente, a gente se acerta, vocês não mandam em mim, faço o que eu quero”. Pediu a condenação do denunciado nos termos do artigo 331 (desacato) e 147 (ameaça) do Código Penal.
2. Sentença. Esclareceu que os fatos relacionados à suposta ameaça foram absorvidos pelo crime de desacato. Destacou que as testemunhas ouvidas “foram coesas em seus depoimentos” quanto aos xingamentos proferidos pelo acusado. Esclareceu que o “dolo exigido pelo tipo (desacato) é genérico, consistindo na simples intenção de proferir os xingamentos em situação apta a denegrir a função dos agentes públicos”. Condenou o réu nos termos do artigo 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Recurso. A defesa sustenta que a prova é insuficiente para fundamentar a condenação, pois foram ouvidos apenas os agentes socioeducativos que não podem ser considerados testemunhas imparciais. Sustenta ainda que não houve dolo específico de atingir o respeito da função pública, pois o réu estava em estado de descontrole emocional e não pretendia ofender os agentes públicos. Defende que, sem ânimo calmo, não há o dolo específico do desacato. Pede a absolvição.
4. Recurso tempestivo. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
5. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
6. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
7. O depoimento seguro e detalhado dos agentes socioeducativos que escoltavam o acusado e sofreram a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
8. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra servidores públicos enquanto exerciam sua atividade de escolta revela o propósito de ofender os agentes em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
9. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).
10. Dessa forma, a alegação de que não houve dolo de ofender o respeito à função do agente no momento de descontrole emocional não prevalece diante das circunstâncias do evento, quando o réu proferiu ofensa verbal em atitude de enfrentamento aos agentes que exerciam regularmente sua função, provocando o desprestígio da atividade dos servidores públicos.
11. Recurso conhecido e desprovido.